Tribunal: TJSP
Processo: 1004589-11.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Bem móvel – Máquina de lavar roupas - Compra e venda - Ação de restituição de valores com pleito cumulado de indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência – Recurso da autora - Manutenção do julgado - Cabimento – Alegação de que faz jus a indenização por danos morais, haja vista o lançamento de cobrança em montante superior ao pactuado – Descabimento – Compra realizada cerca

Ementa:
Bem móvel – Máquina de lavar roupas - Compra e venda - Ação de restituição de valores com pleito cumulado de indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência – Recurso da autora - Manutenção do julgado - Cabimento – Alegação de que faz jus a indenização por danos morais, haja vista o lançamento de cobrança em montante superior ao pactuado – Descabimento – Compra realizada cerca de 3 anos antes do ajuizamento – Valor lançado a maior que não ensejou, com exclusividade, o inadimplemento da autora junto à administradora de cartão de crédito – Indenização não devida.

Apelo da autora desprovido.